Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-94.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000524-94.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AUSÊNCIA DE DOLO COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, em que o Autor/Apelante, beneficiário do INSS, alegou a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado (Contrato n.º 312653968-7) e requereu a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais, tendo a sentença julgado o pedido totalmente improcedente e condenado o Autor por litigância de má-fé (Id 91118364).

II. Questão em discussão:
A validade da sentença que reconheceu a não formalização do contrato de empréstimo e a ausência de desconto, julgando improcedentes os pedidos iniciais, e, em especial, a legalidade da condenação do Autor por litigância de má-fé em razão do fracionamento de ações.

III. Razões de decidir:
A improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida, uma vez que o Apelado demonstrou que a operação questionada era apenas uma proposta que foi estornada/cancelada antes de sua efetivação (Id 91118345), e o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência do desconto indevido (art. 373, I, CPC), não havendo, assim, ato ilícito gerador de dano moral ou material. Por outro lado, o afastamento da condenação por litigância de má-fé é devido, pois a sanção exige a comprovação do dolo manifesto na conduta do litigante (art. 80, II, CPC), não sendo a mera propositura de ações semelhantes, relativas a contratos diversos, suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a má-fé processual.

IV. Dispositivo e tese:
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
para reformar a sentença apenas no ponto em que condenou o Autor por litigância de má-fé, mantendo a improcedência integral dos pedidos principais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.º
8000524-94.2021.8.05.0231
, em que figuram como Apelante
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
e, como Apelado,
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora